Tribunal: STF
Processo: ARE 1456731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estatuto da criança e do adolescente. Atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ausência de ataque a fundamento da decisão monocrática.  



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da representação oferecida contra o ora recorrente.



2. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



3. Agravo regimental não conhecido.